Tribunal: TJSP
Processo: 2285982-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução por quantia certa. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu o bloqueio do valor executado. Exceção de pré-executividade oposta, com pedido de suspensão da execução. Agravo prejudicado, diante do julgamento da exceção de pré-executividade, que determinou o prosseguimento da execução. RECURSO PREJUDICADO.